Tribunal: TJSP
Processo: 2166575-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas de coleta de lixo e de sinistro, exercícios de 2014 e 2015 – Município de São Vicente – Recurso do exequente improvido, pois a CDHU faz jus à isenção tributária, conforme precedentes desta Corte, ao interpretar a Lei Municipal 558/2008, motivo pelo qual fica mantida a exclusão da aludida Companhia do polo passivo do feito

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas de coleta de lixo e de sinistro, exercícios de 2014 e 2015 – Município de São Vicente – Recurso do exequente improvido, pois a CDHU faz jus à isenção tributária, conforme precedentes desta Corte, ao interpretar a Lei Municipal 558/2008, motivo pelo qual fica mantida a exclusão da aludida Companhia do polo passivo do feito de origem - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166575-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166575-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38098-eom-17/7/20
2
VOTO No : 38098
AGRV.No : 2166575-66.202020.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE
AGRAVO
EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU e taxas de coleta de lixo e de sinistro,
exercícios de 2014 e 2015 Município de São Vicente Recurso
do exequente improvido, pois a CDHU faz jus à isenção tributária,
conforme precedentes desta Corte, ao interpretar a Lei Municipal
558/2008, motivo pelo qual fica mantida a exclusão da aludida
Companhia do polo passivo do feito de origem - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento do exequente MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE contra r. decisão de fls. 164/5 dos autos de Execução Fiscal eletrônica
ajuizada contra CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DE SÃO PAULO, referente a IPTU e taxas de coleta de lixo e de
sinistro de 2014 e 2015 (CDA de fls. 2/3), pelo qual a recorrente pretende seja
mantida a CDHU no polo passivo da execução, alegando em suma que: ela não
faz jus à imunidade reciproca porque, sendo sociedade de economia mista,
portanto, pessoa jurídica de direito privado, não pode pretender benesse típica de
pessoa de direito público, conforme pronunciamentos do c. STF; outrossim, não é
possível lhe conceder isenção fiscal de que trata a Lei Municipal 558/2008, dada
a ausência de dois requisitos
ato concessivo do poder executivo, após
requerimento que deveria ter sido feito quando em construção o
empreendimento de unidades habitacionais de interesse social.
2. A r. decisão agravada, ao acolher exceção de pré-
executividade, julgou extinta a execução em relação à CDHU, ao fundamento de
que a Companhia exerce atividade essencial do Estado, qual seja, edificação de
moradias à população de baixa renda, sem o escopo de lucro, motivo pelo qual
faz jus à imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, “a”, CF; a isenção
resulta de previsão legal e pelo fato do imóvel servir de moradia à pessoa de
baixa renda. Note-se que o d. juiz ainda entendeu que a CDA reúne todos os
requisitos legais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
execução.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166575-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38098-eom-17/7/20
3
3. Recurso tempestivo, com peças obrigatórias visualizadas
nos autos da execução eletrônica e isento de preparo, motivo pelo qual pode ser
conhecido.
Realça-se que as folhas a seguir mencionadas dizem
respeito aos autos eletrônicos de origem.
4. A execução fiscal referente ao crédito fiscal acima
mencionado foi proposta contra a CDHU, ora recorrente, e também contra parte
Permissionária de uso do imóvel (fls. 1 a 3).
A executada CDHU opôs-se à execução por meio de exceção
de pré-executividade, alegando, em suma, irregularidade na representação
processual do patrono do exequente; nulidade da CDA; ilegitimidade passiva;
imunidade recíproca; isenção legal; impenhorabilidade de bens.
Sobreveio a r. decisão agravada, que, ao acolher exceção de
pré-executividade, julgou extinta a execução em relação à CDHU, ao fundamento
de que a Companhia exerce atividade essencial do Estado, qual seja, edificação
de moradias à população de baixa renda, sem o escopo de lucro, motivo pelo
qual faz jus à imunidade recíproca de que trata o art. 150, VI, “a”, CF; a isenção
resulta de previsão legal e pelo fato do imóvel servir de moradia à pessoa de
baixa renda.
A r. decisão agravada pode ser mantida, uma vez que
pronunciamentos desta Câmara e de outras, ao interpretar a legislação local, têm
vedado a exigência de IPTU e taxas, ao fundamento de que a CDHU goza de
isenção legal prevista na Lei Municipal 558/2008, ainda que proprietária do
imóvel, cuja ocupação provisória foi permitida a terceiro por instrumento particular
celebrado bem antes do fato gerador tributário.
Neste sentido, as ementas seguintes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Exceção de pré-executividade em
execução fiscal Município de São Vicente IPTU do exercício de
2013
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Ente privado do tipo sociedade de
economia mista - Não existência de imunidade recíproca
Lei
Municipal
no
558/2008
que
concede
isenção
tributária
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166575-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38098-eom-17/7/20
4
empreendimentos pertencentes à CDHU
Preenchimento dos
requisitos ensejadores do benefício
Recurso não provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2042640-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018).
Agravo de instrumento Exceção de pré-executividade em execução
fiscal - Município de São Vicente
IPTU do exercício de 2013 -
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia
mista - Não existência de imunidade recíproca
Lei Municipal no
558/2008 que concede isenção tributária aos empreendimentos
pertencentes à CDHU - Preenchimento dos requisitos ensejadores do
benefício
Recurso não provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2041258-29.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018).
Agravo de instrumento Execução Fiscal IPTU e TSU Exercício
de 2013 Município de São Vicente Exceção de pré-executividade
acolhida
Pretensão à reforma da decisão
Inadmissibilidade

Isenção configurada Tributos municipais incidentes sobre imóveis
que pertencem à CDHU e que se encontram sob seu domínio

Destinação à execução de projetos sociais de casas populares

Inteligência da Lei municipal n° 558/2008 (...) Manutenção da r.
decisão agravada quanto ao decreto de extinção do feito com relação
à CDHU, mas por outro fundamento (isenção tributária), com
prosseguimento da ação executiva apenas contra o adquirente

Agravo
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2042735-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de
Registro: 11/05/2018).
Pelas razões acimas expostas e prejudicadas as demais
questões, mantém-se a r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166575-66.2020.8.26.0000 -Voto no 38098-eom-17/7/20
5
Posto isso, recurso improvido.
Int.